Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-10.2018.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000718-10.2018.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANE DE CAMPOS MARQUES - CPF: 994.219.681-15 (JUIZO RECORRENTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (JUIZO RECORRENTE), M. P. D. C. M. (RECORRIDO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), JULIANE DE CAMPOS MARQUES - CPF: 994.219.681-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL – POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – COMPROVADO, POR DOCUMENTO MÉDICO, A NECESSIDADE DA CRIANÇA OBTER CONSULTA E CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA –

ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEGUNDO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Havendo documento médico circunstanciado e fundamentado nos autos asseverando a necessidade da realização da consulta e cirurgia cardíaca vindicadas, no mesmo estabelecimento especializado onde realizado procedimento cirúrgico anterior, situado em outra unidade da federação, estas devem ser disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

Apesar de adequada a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, em demandas de saúde, por critério de equidade, houve, no caso a fixação segundo o valor atribuído à causa, sem recurso voluntário, o qual deve ser mantido, evitando-se a
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 1000718-10.2018.8.11.0020

INTERESSADOS
: M. P. C. M., representada por sua genitora JULIANE DE CAMPOS MARQUES

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, proposta por M. P. C. M., representada por sua genitora JULIANE DE CAMPOS MARQUES, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia, julgou procedente o pedido contido na inicial,
para confirmar a liminar deferida nos autos e,
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem a requerente a consulta, internação e procedimento cirúrgico, no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR
.

Não houve a condenação dos entes ao pagamento de custas processuais.

Foram os entes condenados ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da causa.

Relata-se na inicial que, a criança
Maria Paula Campos Moraes, é portadora de síndrome de Down e teve que com dois meses de vida passar por uma cirurgia de reconstituição do coração pelo SUS na oportunidade foi no Hospital “Pequeno Princípe” na cidade de Curitiba Paraná onde continuou o tratamento
.

Prossegue narrando que,
ao passar recentemente por exames, descobriu-se que ela está com problema grave na válvula e por isso tem que consultar com o médico que fez a reconstrução do coração para marcar uma nova cirurgia, posto que o caso é gravíssimo
.

Registra que
a criança vem esperando desde abril/2018 para marcar a consulta, mas até a presente data não conseguiu e como cada dia se agrava mais, pois tem tido falta de ar constante, fadiga, cansaço, não dorme bem, não pode ser contrariada, não está indo a escola por causa destes mal estar,
requerendo, por isso, que sejam os entes públicos compelidos a
marcar pelo SUS uma consulta imediatamente, internação, cirurgia indicada e tratamento médico no hospital “PEQUENO PRINCÍPE” na cidade de Curitiba/PR, cadastrado pelo SUS, neste caso todas as despesas custeada pela Fazenda Pública
.

O NAT, em seu parecer disponível no id. nº 65452971, concluiu o seguinte:

(...)

4. Da solicitação:
A correção definitiva para a patologia em questão é cirúrgica.

5. Quanto ao pedido:
O pedido foi feito conforme as normas do SUS. É considerado pertinente, porem existe a particularidade de a requerente ter sido assistida em uma unidade específica e atualmente se solicita novamente o atendimento no mesmo local, não consta prova de que o pedido tenha sido feito para o órgão TFD (responsável por tais demandas).

6. Quanto à urgência do procedimento:
Na própria solicitação no SISREG o cardiopediatra classifica como eletivo o procedimento, porém não pode haver demora excessiva, pois as complicações que podem ocorrer durante a espera podem até culminar com RISCO DE MORTE.

(...)

O Juízo singular
deferiu
a tutela de urgência vindicada (id. nº 65452972).

Em contestação, disponível no id. nº 65452977, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse processual, argumentando que a pretensão vertida na inicial se caracteriza como individual e não albergada pelo direito social e não individual que é a saúde pública.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que, a seu ver, viola as leis orçamentárias, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, compromete a isonomia e acesso universal à saúde.

Aportou aos autos, em seguida, petição advinda da parte Autora, comunicando a realização dos procedimentos pretendidos pela criança, ocasião em que requereu a extinção do feito, vide id. nº 65452982.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. nº 65452986), confirmando os efeitos da decisão antecipatória da tutela.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação
da sentença (id. nº 70941953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente consigno que, deixo de aplicar a tese fixada em sede de IRDR, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, sob o enunciado nº 1, por versar a causa sobre direito arrolado no ECA, impondo-se a manutenção do juízo onde deve ocorrer a ação/omissão discutida, portanto, o juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-21, por meio das seguintes teses:

Tese A)

Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B)
São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C)
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D)
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

Assim, reconsidero o despacho de id. nº 72779950, para afastar a aplicação do entendimento firmado no IRDR mencionado, ao presente caso.

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
, proposta por M. P. C. M., representada por sua genitora JULIANE DE CAMPOS MARQUES, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia, julgou procedente o pedido contido na inicial,
para confirmar a liminar deferida nos autos e,
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a disponibilizarem a requerente a consulta, internação e procedimento cirúrgico, no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR
.

Não houve a condenação dos entes ao pagamento de custas processuais.

Foram os entes condenados ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% do valor da causa.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar, implicitamente, a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.
(...)

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade
.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da criança em realizar a consulta e
reoperação
vindicados no feito, na unidade onde realizada cirurgia cardíaca anterior (Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba/PR), eis que consta no feito relatório médico circunstanciado e fundamentado realizada pelo pediatra e cardiologista que a acompanha (Dr. Alessandro Gonçalves – CRM/M 4421), disponível nos ids. nº 65452961 a 65452964, indicando que a paciente necessita de nova intervenção cirúrgica, com a piora do seu prognóstico.

Inclusive, o próprio NAT consigna em seu parecer, acostado no id. nº 65452971, a necessidade de se providenciar a consulta referida com brevidade. Veja-se:

(...)

Quanto à urgência do procedimento:
Na própria solicitação no SISREG o cardiopediatra classifica como eletivo o procedimento, porem não pode haver demora excessiva, pois as complicações que podem ocorrer durante a espera podem até culminar com RISCO DE MORTE.

(...)

Apesar de requerida pela parte demandante a extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da realização superveniente da consulta e cirurgia pretendidas, no curso da ação, tem-se que a confirmação dos efeitos da decisão antecipatória que impôs tal prestação, ao ente demandado, impõe-se, atendendo ao princípio substancial da confiança, consectário do princípio da segurança jurídica, a fim de se preservar os efeitos da conduta estatal respaldada em ordem advinda do presente processo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual nº 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

No que se refere aos honorários sucumbenciais, é cediço que, o Código de Processo Civil de 2015 fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
(...). [Destaquei]

No entanto, as ações relacionadas ao direito à saúde devem ser tratadas como de valor inestimável, pois os bens almejados são a vida e a saúde, e não apenas o tratamento médico em si e o respectivo valor deste, inexistindo acréscimo patrimonial em favor da parte autora.

Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil, para a hipótese contida nos autos, mostra-se plenamente adequada, não havendo se falar em proveito econômico para fins de justificar o arbitramento da verba com fulcro no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

A propósito:

SAÚDE. FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.

1. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo a apreciação equitativa do juiz
. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Não está sujeita à remessa necessária a sentença condenatória à prestação de serviço de saúde, cujo valor da condenação, aferível por simples cálculo aritmético, não ultrapassa os limites do § 3º do art. 496 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido. Remessa necessária não conhecida.

(TJRS, AC: 70084753888 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2021) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
– ESTADO DE MATO GROSSO - DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR INESTIMÁVEL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC
- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. “[...] Demonstradas a necessidade da cirurgia pleiteada e a recusa do Estado em realizá-la, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (N.U 0000322-09.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL).

3. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando que a Fazenda Pública cumpriu a liminar proferida, bem como a ausência da interposição de outros recursos questionando o valor arbitrado
.

4. Sentença ratificada.

(TJMT, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10210717620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 11/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/5/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ-SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER.

Responsabilidade do IPÊ-SAÚDE ao fornecimento de medicamentos. A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme arts. 1º e 2º da Lei Complementar 12.134/04, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao tratamento, com ações de prevenção de doença, e à promoção da saúde. Hipótese dos autos em que restou comprovado através de relatório médico especializado a necessidade e urgência do fornecimento do medicamento ora solicitado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que determinou a condenação da Autarquia para o fornecimento do tratamento para doença que acomete a parte autora, independentemente se os fármacos constam ou não em seus protocolos ou listas. Honorários advocatícios. Valor. Manutenção. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15
. Ao depois, a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, §8º, do CPC, para o caso dos autos, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa do juiz.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJRS, Apelação Cível Nº 70079108700, Segunda Câmara Cível, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018). [Destaquei]

No entanto,
in casu
, houve a fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) e, não havendo recurso voluntário, assim como evitando-se a
reformatio in pejus
, mantenho incólume a sentença, nesse ponto.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022